Tribunal: TCU
Processo: 047.579/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos provenientes em saldos federais objeto de transposição ou reprogramação autorizada pela Lei 14.029/2020 em ações de médio e longo prazo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Secretaria de Macroavaliação Governamental noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades, por parte do Estado de Goiás, na aplicação de recursos provenientes dos saldos federais objeto de transposição ou reprogramação autorizada pela Lei 14.029/2020 em ações de médio e longo prazo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do Despacho a que se refere a Peça 12 destes autos, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado documento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Governo do Estado de Goiás, ao Ministério da Cidadania e ao Fundo Nacional de Assistência Social.